Tribunal: TJSP
Processo: 2082969-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Decisão que indeferiu pedido liminar para suspensão de obras em razão da pandemia de COVID-19 – Inconformismo – Compete a Municipalidade pelo poder de polícia a autorização e fiscalização sobre serviços inerentes à construção civil – Intervenção jurisdicional neste caso afronta o princípio da separação de poderes – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082969-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL CAMPO DO MEIO
ITAHYE, são agravados VIVIAN LEANDRO DOS SANTOS BERNARDO, RAFAEL
AUGUSTI
CERRI,
NELSON
DALCANALE,
RIFLI
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÃO EIRELI, FABIANA FEIJÃO NOGUEIRA, ANA CAROLINA TINELI
BIANCHINI,
MARCELO
BIANCHINI,
SANTEL
DE
ABREU
BERNARDO,
ANDERSON LUIZ FIGUEIRÓ DE SOUZA, CAMILA GIANORDOLI ULIAM
TEIXEIRA, INGRID ANTUNES DA SILVA SARTORI, THIAGO FARIA SARTORI,
LUCIANA MENDES GOMES DE CAMPOS SALES e GUILHERME G. BECHARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082969-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22525
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2069969-43.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA
JUIZ DE 1o GRAU: JOSÉ MARIA ALVES DE AGUIAR JUNIOR
AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO
DE
PROPRIETÁRIOS
DO
RESIDENCIAL CAMPO DO MEIO ITAHYE
AGRAVADOS: VIVIAN LEANDRO DOS SANTOS BERNARDO E
OUTROS
(DR)
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER Decisão que indeferiu pedido
liminar para suspensão de obras em razão da pandemia de
COVID-19 Inconformismo Compete a Municipalidade pelo
poder de polícia a autorização e fiscalização sobre serviços
inerentes à construção civil Intervenção jurisdicional neste caso
afronta o princípio da separação de poderes Decisão mantida
Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Associação de Proprietários do Residencial Campo do Meio Itahye
ante seu inconformismo com a decisão de fls. 411/415, que em ação de
obrigação de não fazer ajuizada em face de Vivian Leandro dos Santos
Bernardo e outros, indeferiu o pedido liminar para suspender a
execução de obras não essenciais e autorizar o ingresso dos
trabalhadores da construção civil junto ao loteamento citado sob
controle da associação autora, na hipótese de desobediência, fixou
multa diária de r$.1.000,00 limitada a 30 (trinta) dias.
Inconformada, pugna pela reforma da decisão
atacada, sustentando que diante da situação de calamidade sanitária, a
atividade da construção civil exercida no condomínio autor não é serviço
essencial e o ingresso de pessoas terceirizadas pode trazer risco de
contágio aos demais condôminos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082969-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em que pese os argumentos expendidos na
minuta do agravo, não vislumbro motivos para alterar a decisão
atacada.
O exercício de interferência no direito de ir e vir
de cada indivíduo em situações de calamidade contagiosas de escala
global, na qual nos encontramos é dada somente ao Poder Público, no
caso aqui pela Municipalidade exercida pelo poder de polícia limitada a
não extrapolar o princípio da legalidade
que autoriza e fiscaliza a
abertura ou interrupção de prestação de serviços.
Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir sobre
decretos municipais conferidas por lei que visa garantir o cumprimento
das imposições postas pelo Poder Executivo, assim respeitando o
princípio da separação dos poderes prescritas no art. 2o da Carta Magna
e permitiram a continuidade de algumas atividades laborativas no
município, confere-se pelo Decreto 4356/2020 em 03 de abril de 2020:
DECRETO No 4.350, DE 17 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre a adoção, no âmbito da
Administração
Pública
Direta
e
Indireta, de medidas temporárias e
emergenciais de prevenção de contágio
pelo Coronavírus COVID-19.
Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional pela Organização
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência
da
Infecção
Humana
pelo
novo
coronavírus(COVID-19);(...)
Considerando, por fim, o Decreto Estadual no 64.862, de
13 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção, no
âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, de
medidas temporárias e emergenciais de prevenção de
contágio pelo Coronavírus COVID-19, DECRETA: (...)
Art. 2o Ficam estabelecidas, neste Município de Santana de
Parnaíba, por tempo indeterminado, as seguintes medidas
a serem observadas visando o combate ao novo
coronavírus (COVID-19):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082969-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
II o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais
e prestadores de serviço a partir de 23 de março de 2020,
exceto:
(...) n) serviços da construção civil, jardineiros, piscineiros,
empregadas domésticas, inclusive em todos os residenciais
deste
Município; (Redação
dada
pelo
Decreto
no 4356/2020).
Não obstante, o Governo do Estado de São Paulo
por meio Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19, permitiu a
continuidade das atividades inerentes à construção civil consoante
decreto no 64881/2020 e a deliberação no 5 de 27 de março de 2020:
“DECRETO No 64.881, DE 22 DE MARÇO DE 2020
Decreta quarentena no Estado de São Paulo, no
contexto
da
pandemia
do
COVID-19
(Novo
Coronavírus), e dá providências complementares.
JOÃO DORIA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Portaria MS no 188, de 3 de fevereiro de
2020, por meio da qual o Ministro de Estado da Saúde
declarou Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo
Novo Coronavírus;
Considerando que a Lei federal no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, ao dispor sobre medidas para o
enfrentamento da citada emergência, incluiu a quarentena
(art. 2o, II), a qual abrange a “restrição de atividades [...]
de maneira a evitar possível contaminação ou propagação
do coronavírus”;
Considerando que, nos termos do artigo 3o, § 7o, inciso II,
da aludida lei federal, o gestor local de saúde, autorizado
pelo Ministério da Saúde, pode adotar a medida da
quarentena;
Considerando que nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o, da
Portaria MS no 356, de 11 de março de 2020, o Secretário
de Saúde do Estado ou seu superior está autorizado a
determinar a medida de quarentena, pelo prazo de 40
(quarenta) dias;
Considerando o disposto no Decreto federal no 10.282, de
20 de março de 2020, em especial o rol de serviços
públicos e atividades essenciais de saúde, alimentação,
abastecimento e segurança;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082969-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Considerando a recomendação do Centro de Contingência
do Coronavírus, instituído pela Resolução no 27, de 13 de
março de 2020, do Secretário de Estado da Saúde, que
aponta a crescente propagação do coronavírus no Estado
de São Paulo, bem assim a necessidade de promover e
preservar a saúde pública;
Considerando a conveniência de conferir tratamento
uniforme às medidas restritivas que vêm sendo adotadas
por diferentes Municípios,
Decreta:
Artigo 1o - Fica decretada medida de quarentena no
Estado de São Paulo, consistente em restrição de
atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou
propagação do coronavírus, nos termos deste decreto.
Parágrafo único - A medida a que alude o “caput” deste
artigo vigorará de 24 de março a 7 de abril de 2020.
Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste
decreto, fica suspenso:
I
-
o
atendimento
presencial
ao
público
em
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços,
especialmente em casas noturnas, “shopping centers”,
galerias e estabelecimentos congêneres, academias e
centros de ginástica, ressalvadas as atividades internas;
(...)
§ 2o - O Comitê Administrativo Extraordinário
COVID19, instituído pelo Decreto no 64.864, de 16
de março de 2020, deliberará sobre casos adicionais
abrangidos pela medida de quarentena de que trata
este decreto.
“Deliberação 5, de 27-3-2020, do Comitê Administrativo
Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Dec.
64.881-2020 Deliberações como medidas de prevenção no
âmbito da Administração estadual:
Inciso único - o Comitê esclarece que, além daquelas
citadas no Dec. 64.881-2020 (art. 2o, § 1o) e
complementadas nas Deliberações 2 e 3, as lojas de
materiais de construção, considerando que estas
fornecem os produtos necessários para a realização
de reparos civis emergenciais, bem como para
manter o funcionamento da construção civil e
indústria, ambas previstas na alínea “a”, do inc. II,
da Deliberação 2, de 23-3-2020, deste Comitê, não
estão abrangidas pela medida de quarentena, desde
que observadas normas sanitárias no contexto do
Covid-19.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082969-43.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A intervenção jurisdicional limita-se ao exercício
de controle sobre o ato administrativo quando sobrepõe o princípio da
legalidade.
Deste modo, o princípio da razoabilidade das leis
impõe uma forma condizente da legislação que resguarde tanto o
interesse público como também os direitos fundamentais dos indivíduos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
Silvério da Silva
Relator